Tribunal: TJSP
Processo: 2165988-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Judicial – Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de Sentença – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Manutenção – Justiça Gratuita – Executado que atua por longo período nos Autos, sem a concessão do benefício – Inexistência de fatores a alterarem a premissa dos Autos – Documentos acostados nos Autos, ademais, insuficientes a comprovarem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Judicial – Ação de Cobrança, em fase de cumprimento de Sentença – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Manutenção – Justiça Gratuita – Executado que atua por longo período nos Autos, sem a concessão do benefício – Inexistência de fatores a alterarem a premissa dos Autos – Documentos acostados nos Autos, ademais, insuficientes a comprovarem a alteração do estado financeiro do devedor – Inadimplência na fase executiva que não pode ser usada de escusa para o deferimento da benesse – Prescrição intercorrente – Tema já debatido nos Autos, com r. Decisão definitiva sobre o tópico, proferida há longo tempo – Ausência de qualquer tese inovadora ou distinta sobre o tópico – Preclusão "pro judicato" verificada – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.